Tribunal: STF
Processo: RE 567288
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.